Tribunal: TJPA
Processo: 0802200-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802200-91.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTAS FISCAIS. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
“De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2.
Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços evidenciada, formando, assim, o título executivo. Precedentes desta Corte.

3.
J
uros de mora e correção monetária em conformidade ao entendimento fixado pelo
Tema 810/STF (RE 870.947/SE) e Tema 905/STJ (REsp Repetitivo
1.495.146).

4.
Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Monitória movida por
ITMF – PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

A parte autora moveu a demanda objetivando receber o importe de R$4.438,20 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Alegou que desempenha a atividade de comercialização de diversos equipamentos médicos e que, em cumprimento ao contrato estabelecido entre as partes, efetuou entrega no Hospital Porto Dias dos equipamentos que foram objeto da Nota Fiscal nº 7850, no ano de 2013, não havendo recebido a contrapartida pecuniária por parte do demandado, sendo o material (01 Grampeador Endoscópico Universal – GIA 60MM e 02 Cargas Verde) avaliado em R$3.900,00, os quais hoje equivaleriam à quantia acima declinada (R$4.438,20).

Após instruídos os autos, por meio da decisão ora recorrida, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a ação monitória, nos seguintes termos:

“
III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA (tendo por PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS), constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo o Réu pagar à Autora, em 30 (trinta) dias, a importância de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), acrescida de juros e correção monetária conforme parâmetros fixados na presente decisão.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a Autora-Embargada sucumbido em parte mínima, condeno a parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, Parágrafo único, e 87, todos do CPC.

Pela sucumbência, custas e despesas processuais pela parte Ré.

(...)”

Inconformado, o apelante argumenta que não merece prosperar a fundamentação de suficiência probatória dos autos, uma vez que os documentos anexados apenas atestam que as mercadorias foram registradas e recebidas no Hospital Porto Dias, não havendo demonstração de que tenham sido utilizadas em procedimento médico autorizado pelo IPAMB.

Defende que a empresa não pode receber valores pela não utilização do material.

Aponta que as notas fiscais não se encontram assinadas por servidor do IPAMB que ateste que as mercadorias tenham sido usadas em procedimento em benefício dos usuários do plano de saúde mantido pela autarquia.

Dessa forma, sustenta que não há documentação hábil a justificar o acolhimento do pedido monitório, não sendo suficiente a menção de que os materiais contratados foram entregues.

Acrescenta que não foi juntado aos autos qualquer contrato administrativo que tenha sido celebrado entre a Administração Pública e a empresa, sendo nulo contrato verbal para prestação de serviços com o Poder Público, pois iria se permitir procedimento irregular
e, até mesmo, de eventuais atos de má-fé por parte de gestores e particulares contra o patrimônio público.

Por fim, aduz que os parâmetros de atualização utilizados pelo magistrado sentenciante se encontram equivocados, almejando a adoção da TR e juros de mora de 0,5% ao mês.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
2570506.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2948416), que se pronunciou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 3196942).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e pa
sso à análise.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença ora apelada julgou parcialmente procedente a ação monitória em face do IPAMB, relativa ao importe de
R$3.900,00 (três mil e novecentos reais),

referindo-se à contratação da parte autora para o fornecimento de equipamentos médicos.

Em suas razões recursais, em suma, o apelante defende a impossibilidade da procedência do pedido em razão da insuficiência do acervo probatório acerca da utilização dos materiais com usuários do plano de saúde mantido pelo IPAMB, assim como diante da irregularidade da contratação, aduzindo ser nulo e de nenhum efeito acordo verbal com a Administração.

Sobre o tema, nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Inicialmente, em relação à argumentação do apelante de irregularidade da contratação e ausência de contrato formal juntado aos autos, entendo que este argumento não merece ser acolhido uma vez que, conforme inclusive entendimento empossado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento”.
Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.
2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.
Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.
3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 1256578/PE
, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

É válido destacar que não há evidências de má-fé pelo contratado, pois se alicerçou em documentos emitidos pelo órgão público, com a emissão de memorandos solicitando os serviços e o respectivo pagamento, não havendo qualquer indício de irregularidade na emissão de tais documentos.

A propósito, o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de procedimento licitatório não obsta a procedência de ação monitória contra a Fazenda Pública, tendo em vista que eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONI­TÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO: IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO INICIAL INSTRUÍDO COM NOTAS FISCAIS DE VENDA, COMPROVANTES DE ENTREGA ERECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. 1.
Defeso à administração pública, a pretexto de ausência de licitação, furtar-se ao pagamento de produtos e/ou serviços efetivamente entregues ou prestados, sob pena de enriquecimento ilícito
. 2. A falta de nota de empenho não pressupõe a inexistência da dívida, pois trata-se de mera formalidade a cargo do Município, que revela apenas a desídia do administrador, não podendo o credor arcar com o prejuízo de não receber o seu crédito. 3. Comprovada nos autos a existência do crédito por meio de notas fiscais, duplicatas protestadas e comprovantes de entrega de mercadoria, e não tendo o réu demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o débito inicial em título executivo judicial. Apelação desprovida.

(TJ-GO. Nº CNJ: 0142703.80.2014.8.09.0019. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível. RELATOR Desembargador Zacarias Neves Coêlho. Publicado em 16/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTE PÚBLICO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO
, DE CONTRATO ESCRITO OU DE NOTAS FISCAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Na ação monitória, compete ao credor a apresentação da prova escrita e ao devedor comprovar os fatos que desconstituam os documentos apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
A alegação de ausência de licitação, de contrato escrito ou de notas fiscais não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido quando os documentos que instruem a inicial demonstram que o próprio ente público reconheceu a prestação de serviço e a existência de débito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

(TJMG - Apelação Cível 1.0352.17.001745-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
. I. A prova hábil a ensejar o procedimento monitório é qualquer documento escrito que, não se revestindo das características de título executivo, é merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. II. Não se desincumbindo o Réu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, reputa-se comprovada a prestação de serviços pela autora. III.
Não pode a Administração Pública, como se disse, vir a ser beneficiada pela sua própria torpeza, por não ter realizado o procedimento licitatório que diz entender fosse necessário para a validade do ato.
REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS, MAS IMPROVIDAS.

(TJ-GO. Nº CNJ: 0192884.12.2014.8.09.0011. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível. RELATORA Desembargadora AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 06/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO INFORMAL. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERCADORIA COMPROVADAMENTE ENTREGUE QUANTO A UMA DAS NOTAS FISCAIS. CABIMENTO DA AÇÃO MONITORIA
. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OUTRA NF.

1. Cabimento da monitória que veio instruída com os documentos necessários à sua análise.

Documentos que são, pois, prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito específico de admissibilidade da ação monitória conforme preceitua o artigo 1.102a, do CPC.

Descabe usar a Lei nº 8.666/93 para pretender que se reconheça como nula a obrigação contratual à ausência de instrumento contratual ou contrato verbal, pois não é dado, nem aos órgãos públicos, valer-se de sua própria torpeza para locupletarem-se às custas dos credores incautos. Hipótese em que a prova evidencia prestação de serviço que é acolhido pelo direito.

O fato de não ter a municipalidade levado a efeito prévio procedimento licitatório, como o determina a lei, não a exime do dever de pagar pelos serviços prestados, pena de enriquecimento ilícito, bem assim de se beneficiar com a própria torpeza.

Alteração da sentença quanto aos juros de mora para que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, sejam aplicadas, quanto aos juros, os parâmetros nela previstos.

2. Quanto à Nota Fiscal nº 37797, os documentos que aparelham a ação monitória não são suficientes a comprovar que os produtos listados na referida NF foram realmente entregues ao Município, ao contrário daqueles constantes da nota fiscal nº 47426.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942 DO NCPC.

(TJ-RS. Nº CNJ: 0186745-25.2016.8.21.7000. ÓRGÃO JULGADOR: Primeira Câmara Cível. RELATOR DES. IRINEU MARIANI)

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO INFORMAL. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO. CABIMENTO DA AÇÃO MONITORIA.

1. Cabimento da monitória que veio instruída com os documentos necessários à sua análise.

Documentos que são, pois, prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito específico de admissibilidade da ação monitória conforme preceitua o artigo 1.102a, do CPC.

2.
Descabe usar a Lei nº 8.666/93 para pretender que se reconheça como nula a obrigação contratual à ausência de instrumento contratual ou contrato verbal, pois não é dado, nem aos órgãos públicos, valer-se de sua própria torpeza para locupletarem-se às custas dos credores incautos. Hipótese em que a prova evidencia prestação de serviço que é acolhido pelo direito.

O fato de não ter a municipalidade levado a efeito prévio procedimento licitatório, como o determina a lei, não a exime do dever de pagar pelos serviços prestados, pena de enriquecimento ilícito, bem assim de se beneficiar com a própria torpeza.

3. Verba honorária que atende às moduladoras do art. 20 do CPC e aos princípios da razoabilidade e modicidade.

RECURSO DESPROVIDO. VOTO VENCIDO.

(TJ-RS. Nº CNJ: 0434318-46.2014.8.21.7000. ÓRGÃO JULGADOR: Primeira Câmara Cível. RELATOR DES. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANÍBAL)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
APELO IMPROVIDO I. Restou devidamente provado nos autos a dívida contraída pela fazenda pública por meio de contrato firmado entre as partes, não havendo negativa da realização do evento. II. A alegação de subcontratação da apelada não merece prosperar, posto que não há prova nos autos. III.
A ausência de licitação não pode ser meio para enriquecimento sem causa da fazenda pública.
IV. Apelo improvido.

(TJ-MA. N° CNJ: 0022630-82.2009.8.10.0001. ORGÃO JULGADOR:
QUINTA CÂMARA CÍVEL. RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES. JULGADO EM
31/03/2014)

Nesse sentido, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, o juízo sentenciante entendeu restar comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos memorandos que especificam os serviços prestados e as quantias correspondentes, quais sejam:

- “Relatório de Glosas por Período”, emitido pelo IPAMB, referenciando a compra dos materiais indicados na presente demanda, totalizando R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), ao Id. 2570469 - Pág. 36;

- Relatório do Processo Administrativo n° 74732015, para a liberação da quantia de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), ao Id. 2570469 - Pág. 35;

- Ofícios n° 0446/2013 – DEAS/IPAMB solicitando e emissão de recibo para pagamento e averbação do valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), conforme processo n° 1253/2013 (Id. 2570469 - Pág. 26);

- Nota Fiscal n° 7850 emitida pelo IPAMB, com a discriminação dos produtos fornecimentos, totalizando R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), e com assinatura e carimbo de recebimento pelo por Gerente do Hospital Porto Dias e fazendo referência aos ofícios supracitados (Id. 2570469 - Pág. 23).

Assim, compreendo escorreito o entendimento empossado pelo
decisum
de que a parte autora prestou serviços ao requerido, ora apelante, porém não honrou o réu com o pagamento correspondente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)”

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)”

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrado o efetivo fornecimento dos materiais.

É válido, ainda, ressaltar que os documentos mencionados apresentam a descrição dos serviços prestados e com os valores individualizados.

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico, com a efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Em contrapartida, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com o pagamento correspondente ao contrato firmado.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPI
O. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Por fim, insurge-se ainda o apelante em relação aos consectários legais, pugnando para que sejam fixados
como índice de correção monetária a TR e juros de mora de 0,5% ao mês.

Em relação aos consectários legais, o
C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela siste
mática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
que previu a incidência dos
juros aplicados à caderneta de poupança,
devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo
IPCA-E
. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146
(Tema 905),
in verbis:

“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.”

Com efeito, da mesma forma fixou o juízo sentenciante:

“Assim, na ausência de cláusulas contratuais de liquidação de

débito/encargos rescisórios (como no caso em apreço), devem ser obedecidos os preceitos legais e jurisprudenciais na elaboração dos cálculos, que devem ser efetuados da seguinte maneira: correção monetária pelo INPC, a contar de janeiro/2003 até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI);
e, juros de mora e correção monetária de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até a data atual, frisando-se que, a partir de 20.09.2017, o índice de correção monetária a ser utilizado deve ser o IPCA-E, em conformidade com a indigitada decisão do STF
, ao que não atendeu devidamente a Autora em seus cálculos à fl. 24 do ID 694981, em que utiliza taxa de juros de 2% (dois por cento) ao mês e acrescenta multa de 2% (dois por cento), não lhe assistindo razão em relação a esse ponto em específico.”

Dessa forma, observo que a sentença observou o
entendimento fixado pelo Tema 810/STF (RE 870.947/SE) e Tema 905/STJ (REsp Repetitivo
1.495.146), não merecendo prosperar o pedido do apelante para fixar
como índice de correção monetária a TR e juros de mora de 0,5% ao mês.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
em sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/07/2022